Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – O pedido deve ser certo e determinado, com as suas especificações, arts. 322 e 324 do CPC, uma vez que delimita a atividade jurisdicional, arts. 141 e 492 do mesmo diploma legal.

II – Facultada a emenda, o autor não cumpriu integralmente a determinação, o que enseja o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do CPC.

III – Citada a ré e apresentadas as contrarrazões, art. 331, § 1o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios.

IV – Apelação desprovida.